Tribunal: STF
Processo: ARE 1372360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 18.3.2022, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Seguros Sura (Brasil) S/A, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (e-doc. 46).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.3.2022, Cargolux Airlines International S/A opõe, em 28.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 48).



    A embargante sustenta que “a r. decisão monocrática foi proferida com base na tese jurídica do Tema 210, sem observar que o entendimento do Relator do RE n. 636.331 (Exmo. Ministro Gilmar Mendes) é de que a tese também se aplica aos casos cujo objeto é o transporte aéreo internacional de carga, inclusive às seguradoras sub-rogadas nos direitos de seus segurados” (fl. 4, e-doc. 47).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para que “sejam sanadas as omissões apontadas, para fins de se atribuir efeitos infringentes de forma que a r. decisão embargada se coadune ao entendimento dos Exmos. Ministros Relatores dos casos paradigmas afetados para o julgamento do Tema 210” (fl. 7, e-doc. 47).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “Considerando, pois, essa decisão, a qual corrobora aquela proferida sob o rito da repercussão geral, RE n. 636.331/RJ, bem como as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, onde foi concluído que a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal não afasta os limites contidos na Convenção de Varsóvia e Montreal. (…) 



    (…) o contrato de seguro é de natureza aleatória, por meio do qual há a obrigação certa do segurado de pagar o prêmio e a obrigação eventual da seguradora de arcar com os prejuízos decorrentes do possível sinistro. Por isso, a partir do momento em que Seguros Sura S/A optou por celebrar o aludido pacto, assumiu os riscos a ele inerentes, em especial o dever de pagar pelas avarias e perdas que as mercadorias poderiam sofrer. 



    (…) a garantia prestada pela seguradora deve ser compreendida como complementar àquela legalmente prestada pela companhia aérea, de forma que, agora, o direito de regresso deve ser exercido à medida que transmitido pela segurada, isto é, restrito a determinado valor para cada quilo de carga perdida ou avariada, como determina o artigo 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal. 



    Assim, o recurso comporta parcial provimento, pois a ação de regresso é procedente em parte, devendo a seguradora ser indenizada pela companhia aérea, porém, não na forma integral, por ela pretendida, e sim, na forma do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal” (fl. 8-18, e-doc. 8). 



    Como assentado na decisão embargada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Como se pode verificar, diferente do alegado pela embargante, na espécie vertente, a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. 



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora